Tribunal: TJBA
Processo: 8060719-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060719-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de ação regressiva de indenização por danos materiais ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A contra a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, em razão de oscilação na rede elétrica que teria provocado danos a equipamentos eletrodomésticos de segurado da autora, devidamente indenizado nos moldes contratuais. Pretensão fundada na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se a:
(i) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos ocasionados por oscilação de tensão na rede;
(ii) apurar a suficiência da prova apresentada pela seguradora sub-rogada quanto ao nexo causal e à origem do dano;
(iii) examinar a regularidade da inversão do ônus da prova determinada em primeiro grau;
(iv) aferir a pertinência da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a COELBA, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

4. Demonstrado por meio de laudo técnico que os danos decorreram de variação de tensão na rede, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6.º, inc. VIII, do CDC, mostra-se legítima e aplicável à seguradora sub-rogada, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica quanto aos fatos relacionados à rede de distribuição.

6. Ausência de prova pericial não compromete o julgamento, ante a suficiência dos elementos trazidos aos autos pela autora e a inércia da ré.

7. Manutenção integral da sentença de procedência.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão na rede quando demonstrado o nexo de causalidade, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.”
2. “A seguradora que indeniza o segurado por danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviço público possui legitimidade para propor ação regressiva por sub-rogação, nos limites do valor pago.”
3. “Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, em sede recursal, quando mantida a sentença favorável à parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6.º; CC/2002, arts. 786 e 927; CPC/2015, arts. 373, II e 85, §11; CDC, arts. 6.º, VIII, e 14; Súmula 188 do STF; Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, arts. 602, 613, 614 e 616.

Jurisprudência relevante citada:
– STF, Súmula 188;
– TJ-MS, ApCiv 0843504-10.2023.8.12.0001, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 30/07/2024;
– STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão;
– STJ, AgRg no AREsp 2013/0369534-7, Rel. Min. Sidnei Beneti.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8060719-85.2023.8.05.0001, sendo apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado
ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25